Tribunal: TJMT
Processo: 1010118-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010118-74.2019
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
EMBARGADA: MARIA RIBEIRO PEREIRA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – DPVAT – ACORDO REALIZADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS E DO AGRAVO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Os embargantes em petição de ID n. 50673012 informam que as partes efetuaram acordo nos autos, requerendo a desistência do recurso.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Conforme relatado, as partes formalizaram acordo conforme termo de ID n. 50673012.
Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
Desta forma, o presente embargos de declaração assim como o agravo de instrumento originário perderam o seu objeto, em razão do acordo entabulado.
Dispositivo.
Diante do exposto, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, consequentemente, do agravo de instrumento interpostos, fundado no artigo 932, III, do NCPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR